Tribunal: TJSP
Processo: 1542393-75.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Apelação criminal. Roubo consumado em concurso de agentes. Aplicação da pena. Regime Fechado. O regime fechado de fato é o mais adequado, em vista da longevidade da pena privativa de liberdade e, notadamente, cuidando-se de agente reincidente, o que se mostra incompatível com outro regime de cumprimento inicial.